Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-69.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL - CNPJ: 03.238.698/0001-76 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL – ELEIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL (QUADRIÊNIO COM INÍCIO EM 2017) – INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA – NÃO EXERCÍCIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO À COMISSÃO ELEITORAL – PRAZO INCOMPATÍVEL – VIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 e 21 DO ESTATUTO DA FMF – HOMENAGEM AO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença que homenageia o direito de defesa, em face de imposição de prazo incompatível para pedido de reconsideração à Comissão Eleitoral, a fim de insurgir-se contra indeferimento de registro de chapa para presidência da Federação Matogrossense de Futebol, mostrando-se viável a apreciação do pleito pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 18 e 21 do Estatuto da FMF, não havendo qualquer argumento que possa sobrepujar o direito de defesa, a fim de que não haja benefício indevido da chapa adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Assembleia Geral n. 1010438-69.2017.8.11.0041 – PJE, movida em desfavor da
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL – FMF
e de
ARON DRESH
, candidato a Presidente da FMF (representante da “Chapada Renovação”,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, o Apelante aduz que “(...) A apelada FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL convocou Assembléia Geral Eletiva para o dia 16 de março de 2017, por meio de publicação na imprensa [Jornal A Gazeta ], nos dias 24/02/2017, 25/02/2017 e 25/02/2017, contendo a data e hora, bem como o assunto a ser tratado”; que “(...) A única pauta da Assembleia, consoante os editais, era de “Eleger o Presidente, os Vice-presidentes Executivos, os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal da Federação Matogrossense de Futebol para o próximo quadriênio, a ter início no dia 26 de maio de 2017”; que “(...) Como consequência dessa convocação, 02 [duas] chapas protocolaram pedidos para concorrerem ao pleito, a saber: a chapa “Renovação”, tendo como candidato a presidente o Sr. Aron Dresch ; e a chapa “Avançar com equilíbrio”, tendo como o candidato a Presidente o ora apelante”. (ID. Num. 89138058 - Pág. 2)

Destaca que a FMF constituiu Comissão Eleitoral efêmera, formada por juristas e advogados isentos, não havendo qualquer recurso em face de tal comissão, culminando com a homologação.

Cita a observância às leis da FMF, por todas as pessoas físicas ou jurídicas a ela vinculadas, de forma direta ou indireta, nos termos do seu Estatuto, códigos, regulamentos, regimentos e demais preceitos emanados por poderes e órgãos competentes.

Assevera que “(...) desde o dia 13 de março de 2017, após a cassação de uma liminar que impedia a realização da Assembleia Geral Eletiva no dia 16 de março de 2017, as 02 [duas] chapas concorrentes começaram a discutir os seus interesses perante a Comissão Eleitoral”; que “(...) Impugnações e defesas foram apresentadas por ambas as chapas perante a Comissão Eleitoral, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa”, e que a Comissão Eleitoral trabalhou arduamente para a análise de todas as impugnações e defesas apresentadas, decidindo em 15/3/2017, pelo indeferimento da chapa “Renovação”, tendo como candidato a presidente o Sr. Aron Dresch e pelo deferimento da chapa “Avançar com equilíbrio”, tendo como candidato a presidente, o Autor/Apelante.

Sustenta que da decisão mencionada, nos termos do artigo 3º, § 8º da Resolução n. 001/2017 da Comissão Eleitoral, caberia pedido de reconsideração, no prazo de 24 horas, sem efeito suspensivo; todavia, a chapa que teve o pedido indeferido, ao invés de requerer a reconsideração, preferiu bater às portas do judiciário (Processo n. 1007747-82.2017.8.11.0041); no entanto, o Juiz Plantonista não apreciou o pedido liminar, de modo que após isso, a chapa “Renovação”, ao invés de se conformar com a decisão, passou a tumultuar a realização da Assembleia, induzindo seu Presidente ao erro e causando prejuízos ao processo eleitoral e ao Apelante.

Defende a ocorrência de vício da assembleia, desconhecimento dos fatos e do Estatuto pelo Presidente da Assembleia,

que desconsiderou que a pauta da assembleia seria apenas a eleição da FMF (Federação Matogrossense de Futebol para o próximo quadriênio, com início em 26/5/2017)

e não havia previsão de análise de recursos, eis que esses julgamentos competiam à Comissão Eleitoral. “(...) Dessa forma, ao julgar o recurso de uma das chapas, a Assembleia Eletiva e o apelante foram prejudicados, tendo em vista que cassaram a decisão da Comissão Eleitoral, deferindo-se registro de candidatura, cujo assunto tratado não constou da ordem do dia convocatório”. (ID. num. 89138058 - pág. 6)

Diz que a deliberação é nula; e mais: que o artigo 21 do Estatuto da Federação impossibilita a deliberação de algo fora da ordem do dia.

Aponta, assim, vício de deliberação, por incompetência da assembleia.

Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente a ação.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Assembleia Geral n. 1010438-69.2017.8.11.0041 – PJE, movida por
JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS
, em desfavor da
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL – FMF
e de
ARON DRESH
, candidato a Presidente da FMF (representante da “Chapada Renovação”,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito e
CONDENOU
a parte Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A questão que envolve o feito diz respeito à viabilidade ou não de utilização do recurso previsto no artigo 71 do Estatuto da Federação Mato-grossense de Futebol – FMT e se caberia, ao caso, em que foi indeferida a “Chapa Renovação” reverter a decisão por meio de pedido de reconsideração.

Penso que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante é a correta, pois não há falar que a assembleia não possui competência para a análise da questão, eis que tal desiderato caberia à Comissão Eleitoral, salientando-se que a esta caberia a análise preparatória das eleições, sendo que seus atos não são incontestáveis, mostrando-se viável apresentações de insurgências às quais podem ser objeto de análise pela assembleia, conforme disposto no artigo 29 do Estatuto da FMF, a fim de se evitar o cerceamento de defesa.

Verifica-se que os atos da Comissão Eleitoral, notadamente quanto ao indeferimento de registro de chapa, às vésperas da Assembleia Geral, não asseguravam o direito ao pedido de reconsideração, cerceando o direito de defesa, em razão da incompatibilidade de prazo, o que geraria benefício injusto a ser auferido pela chapa adversa.

Ademais, é pertinente que a Assembleia Geral se posicione acerca de assuntos pendentes, ainda que não conste expressamente nas normas estatutárias e legais da federação, cabendo a deliberação de matéria estranha à ordem dia, desde que haja resolução pela maioria de seus representantes.

E isto ficou plenamente demonstrado pelo Juízo monocrático:

“(...)
A primeira observação a ser feita é a de que a Comissão Eleitoral criada só deveria atuar para a condução do processo preparatório das eleições, precisamente “até o início da Assembleia, momento a partir do qual ficará o processo eleitoral propriamente dito, a cargo da Assembleia Geral que obedecerá ao disposto no art. 29 do Estatuto da Federação Matogrossense de Futebol”, conforme se vê no art. 13 da Resolução 001/2017.

Sendo assim e tendo sido indeferido o registro da chapa presidida pelo ora ré na véspera da Assembleia Geral Ordinária Eletiva, precisamente em 15.3.2017, às 20 horas, e sabendo-se que a referida assembleia teria início às 9 horas do dia 16.3.2017, logo se vê que o direito ao pedido de reconsideração à própria Comissão Eleitoral, como sustenta a parte autora, já não estava plenamente assegurado, na medida em que o prazo para exercê-lo era de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, até às 20 horas do dia 16.3.2017, quando a Comissão Eleitoral já não mais estaria na condução do processo e, portanto, nem mais teria como receber e apreciar o pedido de reconsideração, e quando a própria assembleia já teria sido realizada.

Como se vê, a chapa que teve o registro indeferido não ostentava o prazo integral de 24 horas para formular o pedido de reconsideração à Comissão Eleitoral, cabendo-lhe valer-se da via recursal, tanto no âmbito judicial, o que buscou primeiro, sem sucesso, quando no âmbito administrativo, sendo certo que a interposição deste deveria ser diretamente à Assembleia Geral Ordinária, para que não sofresse cerceamento de defesa. Acrescente-se a isso o fato de a Comissão Eleitoral ter sido criada para “procedimentos complementares para o registro de chapas para o pleito eleitoral” do dia 16.3.2017, não afastando, assim, nem podendo, a aplicação das normas previstas no estatuto.

Cabe observar que, não sendo mais possível falar em exercício de direito ao pedido de reconsideração, só cabia ao réu invocar aplicação do estatuto da federação, que prevê, além desse direito (art. 72º), o direito de recurso dento do prazo de 10 dias, nos termos do art. 71º, que deve ser interpretado em harmonia com o art. 18º e o art. 21, que tratam acerca da Assembleia Geral.

(...)

Com efeito, era e é da soberania da Assembleia Geral a competência para decidir acerca do recebimento ou não do recurso, por caber-lhe pronunciar, “obrigatoriamente, sobre as questões que lhe foram submetidas a exame”, independentemente, de se tratar de matéria estranha à Ordem do Dia, desde que “por resolução da maioria dos presentes”, que é exatamente o que se extrai da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de março de 2017, não cabendo ao Poder Judiciário ingressar no exame de eventuais tumultos ocorridos e, principalmente, na decisão de mérito da assembleia da entidade”.

”. (ID. Num. 89138056 - Pág. 5 e 6)

Com tais apontamentos, nenhum dos regramentos dispostos na apelação possuem o condão de reformar a sentença recorrida, que privilegiou o direito de defesa, e o não cerceamento de tal direito, além da viabilidade da deliberação da questão por meio da assembleia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária fixada, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022